Tribunal: TJDFT
Processo: 0722835-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722835-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A contra decisão proferida nos autos dos embargos à execução fiscal (processo no 0712549-20.2019.8.07.0016), que tem como embargado o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de juntada de cópia do processo administrativo que deu ensejo ao crédito tributário (ID 66353146): “Instados a se manifestarem quanto à produção de provas, o embargante requereu que fosse determinado ao Distrito Federal a juntada de cópia do processo administrativo, que deu ensejo ao crédito tributário em questão. Entendo ser desnecessária juntada do referido documento, haja vista a finalidade pretendida pelo embargante, consistente na comprovação de cerceamento de defesa. Nesse passo, tem-se que a questão pode ser dirimida com base na distribuição do ônus da prova. Ante o exposto, indefiro o pedido. Não havendo requerimento de outras provas, tornem os autos conclusos para sentença. Intimem-se”. Em suas razões recursais, o agravante afirma que o pedido de intimação da Fazenda para trazer aos autos a cópia do processo administrativo não visa comprovar o cerceamento de defesa, mas saná-lo. Informa que o pedido tem por objetivo permitir que à parte agravante tomar ciência do procedimento de lançamento tributário, conhecendo exatamente quais os fundamentos da fiscalização e sobre quais atividades pretende-se cobrar tributo, possibilitando assim a produção de outras provas. Esclarece que o processo administrativo no 0125-000877/2012 que deu origem a CDA no 5450373 não foi disponibilizado para consulta do administrado, não sendo possível saber a origem e constituição do débito. Alega que a omissão das informações sobre a origem do débito impossibilita ao agravante conhecer os fundamentos da cobrança, impedindo-o de exercer seu direito de defesa, assim como de requerer outras provas necessárias aos deslinde do feito. Assevera que os artigos 202, V, c/c parágrafo único, do CTN, e 2o, §5o, VI, c/c §6o da Lei de Execuções Fiscais determinam que a Certidão de Dívida Ativa deve informar, quando for o caso, o número do processo administrativo em que apurou o valor da dívida. Ademais, alega que o art. 41 da LEF, impõe a obrigação da Fazenda Pública de manter em arquivo o Procedimento Administrativo Fiscal e de fornecer cópia do deste quando solicitado pela parte interessada. Assim, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de que seja determinada a suspensão dos Embargos à Execução Fiscal 0712549-20.2019.8.07.0016 e, no mérito, requer seja reformada a decisão agravada, para intimar a agravado a trazer aos autos o processo administrativo que se encontra em sua posse, conforme determina o artigo 41 da LEF. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 27353730). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Uma vez preenchidos os requisitos legais, a certidão da dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída (arts. 204 do CTN e 3o da Lei 6.830/80), sendo dispensável a juntada de cópia do processo administrativo de constituição do crédito para o ajuizamento da Execução Fiscal, bastando a menção ao seu número, quando for o caso. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes, in verbis: "PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXTRAVIO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NULIDADE DA CDA. 1. É assente o entendimento de que a inscrição da dívida ativa gera a presunção de liquidez e certeza desde que contenha todas as exigências legais, inclusive a indicação da natureza da dívida, sua fundamentação legal, bem como a forma de cálculo de juros e de correção monetária, sendo, sob o aspecto formal, desnecessário que o processo administrativo seja exibido em juízo, bastando, para tanto, a menção do número. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no REsp 1240659/RS, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/05/2014, DJe 28/05/2014) "A juntada de cópia do procedimento administrativo fiscal é dispensável para o ajuizamento da execução fiscal. Precedente do C. STJ." (Acórdão n.867299, 20130110883705APC, Relator: Sérgio Rocha, Revisor: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/05/2015, Publicado no DJE: 02/06/2015. Pág.: 276) “(...) 3 - Não há nulidade de execução se a certidão da dívida ativa preenche os requisitos dispostos no art. 2o, § 5o, incisos I, II e III, e § 6o, da Lei 6.830/80. 4 - A certidão da dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída (arts. 204 do CTN e 3o da Lei 6.830/80), sendo dispensável a juntada de cópia do processo administrativo de constituição do crédito para o ajuizamento da Execução Fiscal, bastando a menção ao seu número, quando for o caso. 5 - Deixando o Embargante/Apelante de demonstrar que a multa foi aplicada em desconformidade com a legislação de regência e, verificando-se que a correção monetária e os juros de mora incidiram em datas posteriores à constituição definitiva dos créditos tributários, não subsiste a alegação de excesso de execução. (...)” .( 20110112344836APC, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2017, publicado no DJE: 4/4/2017. Pág.: 317/322). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2021 JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador